Tribunal: STF
Processo: ARE 1365182
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Regional Suplementar do Paraná do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que reconheceu a possibilidade do cômputo de período de trabalho rural anterior aos 12 anos de idade para fins previdenciários (eDOC 141). 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 168).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao disposto nos artigos 5º, XXXV, LIV e LV; 7º, XXXIII; 194, parágrafo único; e 195, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais,sustenta-se, em suma, que (eDOC 177, p. 5):



    “As normas previdenciárias que condicionam a aquisição da qualidade de segurado ao atingimento de idade igual ou superior a dezesseis anos (Lei n. 8.213/1991, art. 11, VII, c, e § 6°; art. 13; Lei n. 8.212/1991, art. 14; Decreto n. 3.048/1999, art. 18, § 2°), não têm por finalidade específica a proteção do menor. Uma norma que diz aquilo que o menor de 16 anos não tem direito (no caso, a qualidade de segurado) não é uma norma que tenha como objetivo direto a proteção do menor. Essas normas têm como objetivos diretos a segurança e a sustentabilidade do sistema. Apenas indiretamente, com a promoção da sustentabilidade do sistema, ocorre a proteção do trabalhador, bem como dos demais contribuintes, do Estado e de toda a sociedade, a quem compete custear o sistema.” 



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região negou seguimento ao recurso por entender que o acórdão está em consonância com o entendimento do STF (eDOC 189).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 141, pp. 3-5): 



    “Relativamente à idade mínima, a partir da qual pode ser considerado o serviço rural para fins previdenciários, importa salientar que a proibição do trabalho infantil, contida na norma constitucional, objetiva proteger o menor e não prejudicá-lo. Portanto, se houve de fato o trabalho na infância, não há como sonegar ao menor a proteção previdenciária. Invocar a norma protetiva com o fim de prejudicar quem ela visa proteger é atentar contra a finalidade que inspirou a sua criação, deturpando-lhe o sentido fundamental. 



    Nessa linha, entendimento firmado por esta Corte no julgamento da Apelação Civil na Ação Civil Pública nº 5017267-34.2013.404.7100, verbis:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA AFASTAR A IDADE MÍNIMA PREVISTA NO ART. 11 DA LEI 8.213/91 PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO E DE CONTRIBUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR DO MPF. RECONHECIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS DA SENTENÇA. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DECISÃO PROLATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 16 DA LEI. 7.347/85. INTERPRETAÇÃO DO ART. 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRABALHO INFANTIL X PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REALIDADE FÁTICA BRASILEIRA. INDISPENSABILIDADE DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA ÀS CRIANÇAS. POSSIBILIDADE DE SER COMPUTADO PERÍODO DE TRABALHO SEM LIMITAÇÃO DE IDADE MÍNIMA. ACP INTEGRALMENTE PROCEDENTE. JULGAMENTO PELO COLEGIADO AMPLIADO. ART. 942 DO CPC. RECURSO DO MPF PROVIDO. APELO DO INSS DESPROVIDO. 1 a 3. omissis 4. Mérito. A limitação etária imposta pelo INSS e que o Ministério Público Federal quer ver superada tem origem na interpretação que se dá ao art. 7º, XXXIII da Constituição Federal, que veda qualquer trabalho para menores 16 anos, salvo na condição de aprendiz. 5. Efetivamente, a aludida norma limitadora traduz-se em garantia constitucional existente em prol da criança e do adolescente, vale dizer, norma protetiva estabelecida não só na Constituição Federal, mas também na legislação trabalhista, no ECA (Lei 8.079/90) em tratados internacionais (OIT) e nas normas previdenciárias. 6. No entanto, aludidas regras, editadas para proteger pessoas com idade inferior a 16 anos, não podem prejudicá-las naqueles casos em que, não obstante a proibição constitucional e legal, efetivamente, trabalharam durante a infância ou a adolescência. 7. Não obstante as normas protetivas às crianças, o trabalho infantil ainda se faz presente no seio da sociedade. São inúmeras as crianças que desde tenra idade são levadas ao trabalho por seus próprios pais para auxiliarem no sustento da família. Elas são colocadas não só em atividades domésticas, mas também, no meio rural em serviços de agricultura, pecuária, silvicutura, pesca e até mesmo em atividades urbanas (vendas de bens de consumos, artesanatos, entre outros). 8. Além disso, há aquelas que laboram em meios artísticos e publicitários (novelas, filmes, propagandas de marketing, teatros, shows). E o exercício dessas atividades, conforme a previsão do art. 11 da Lei nº 8.213/91, enseja o enquadramento como segurado obrigatório da Previdência Social. 9. É sabido que a idade mínima para fins previdenciários é de 14 anos, desde que na condição de aprendiz. Também é certo que a partir de 16 anos o adolescente pode obter a condição de segurado com seu ingresso no mercado de trabalho oficial e ainda pode lográ-lo como contribuinte facultativo. 10. Todavia, não há como deixar de considerar os dados oficiais que informam existir uma gama expressiva de pessoas que, nos termos do art. 11 da LBPS, apesar de se enquadrarem como segurados obrigatórios, possuem idade inferior àquela prevista constitucionalmente e não têm a respectiva proteção previdenciária. 11. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) no ano de 2014, o trabalho infantil no Brasil cresceu muito em comparação com os anos anteriores, quando estava em baixa. 12. E, de acordo com o IBGE, no ano de 2014 havia 554 mil crianças de 5 a 13 anos trabalhando. Na atividade agrícola, nesta mesma faixa etária, no ano de 2013 trabalhavam 325 mil crianças, enquanto no ano de 2014 passou a ser de 344 mil, um aumento de 5,8%. Já no ano de 2015, segundo o PNAD (IBGE) houve novamente uma diminuição de 19,8%. No entanto, constatou-se o aumento de 12,3% do 'trabalho infantil na faixa entre 5 a 9 anos'. 13. O Ministério do Trabalho e Previdência Social - MPTS noticia que em mais de sete mil ações fiscais realizadas no ano de 2015, foram encontradas 7.200 crianças em situação de trabalho irregular. Dos 7.200 casos, 32 crianças tinham entre 0 e 4 - todas encontradas no Amazonas. Outras 105 estavam na faixa etária de 5 a 9 anos e foram encontradas, também, no Amazonas (62) e nos estados de Pernambuco (13), Pará (7) Roraima (5), Acre (4) Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul (3 em cada Estado), Bahia e Sergipe (2 em cada Estado). Na Paraíba, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins encontrou-se uma criança em cada Estado com essa faixa etária de 5 a 9 anos. 14. Insta anotar que a realidade fática revela a existência de trabalho artístico e publicitário com nítido objetivo econômico e comercial realizados com a autorização dos pais, com a anuência do Poder Judiciário, de crianças recém nascidas, outras com 01, 2, 3, 4 e 5 anos de idade. Aliás, é possível a proteção previdenciária nesses casos? No caso de eventual ocorrência de algum acidente relacionado a esse tipo de trabalho, a criança teria direito a algum benefício previdenciário, tal como o auxílio acidente? 15. No campo da seguridade social extrai-se da norma constitucional (art. 194, parágrafo único) o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento que preconiza que a proteção social deve alcançar a todos os trabalhadores do território nacional que dela necessitem. Por corolário lógico, incluem-se nessa proteção social aquelas crianças ou adolescentes que exerceram algum tipo de labor. 16. A despeito de haver previsão legal quanto ao limite etário (art. 13 da Lei 8.213/91, art. 14 da Lei 8.212/91 e arts. 18, § 2º do Decreto 3.048/99) não se pode negar que o trabalho infantil, ainda que prestado à revelia da fiscalização dos órgãos competentes, ou mediante autorização dos pais e autoridades judiciárias (caso do trabalho artístico e publicitário), nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, configura vínculo empregatício e fato gerador do tributo à seguridade, nos termos do inciso I do art. 195 da Constituição Federal. 17. Assim, apesar da limitação constitucional de trabalho do infante (art. 157, IX da CF/46, art. 165, X da CF/67 e art. 7º, XXIII, da CF/88), para fins de proteção previdenciária, não há como fixar também qualquer limite etário, pois a adoção de uma idade mínima ensejaria ao trabalhador dupla punição: a perda da plenitude de sua infância em razão do trabalho realizado e, de outro lado, o não reconhecimento, de parte do INSS, desse trabalho efetivamente ocorrido. 18. Ressalte-se, contudo, que para o reconhecimento do trabalho infantil para fins de cômputo do tempo de serviço é necessário início de prova material, valendo aquelas documentais existentes em nome dos pais, além de prova testemunhal idônea. 19. Desse modo, para fins de reconhecimento de tempo de serviço e de contribuição pelo exercício das atividades descritas no art. 11 da Lei 8.213/91, mostra-se possível ser computado período de trabalho realizado antes dos 12 anos de idade, qual seja sem a fixação de requisito etário. 20. Recurso do INSS desprovido. Apelação do MPF provida. (TRF4, AC nº 5017267-34.2013.404.7100, 6a. Turma, Des. Federal Salise Monteiro Sanchotene, juntado aos autos em 12/04/2018) 



    Cite-se, ainda, precedente desta Turma Suplementar:



      PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR A 1991. CONTRIBUIÇÕES. COMPROVAÇÃO. IDADE MÍNIMA. ATIVIDADE ESPECIAL. REQUISITOS. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. MOTORISTA DE CAMINHÃO E DE ÔNIBUS. RUÍDO. LIMITES DE TOLERÂNCIA. EPI. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ESPECÍFICA. 1. Segundo o art. 55, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, o tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência dessa lei, será computado independentemente do recolhimento de contribuições, exceto para efeito de carência. 2. Conforme o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91 e a Súmula nº 149 do STJ, o tempo de serviço rural deve ser comprovado mediante início de prova material, corroborado por prova testemunhal. 3. Tendo em vista que as normas que proíbem o trabalho infantil são destinadas a proteger o menor, não podem ser interpretadas a fim de prejudicá-lo. Por conseguinte, é possível reconhecer o tempo de serviço rural prestado por menor de doze anos de idade, ainda que as normas então vigentes (Constituição Federal de 1967, art. 158, X) fixassem a idade mínima de doze anos para o exercício de qualquer trabalho. (...) (TRF4, AC nº 0010714-89.2013.404.9999, Turma Regional suplementar do Paraná, Rel. Juiz Federal Luiz Antonio Bonat, unânime, D.E. 09/05/2018, publicação em 10/05/2018) Portanto, o tempo de serviço rural prestado antes dos doze anos de idade, se devidamente comprovado nos autos, deve ser computado para fins de concessão de benefício previdenciário. 



    Verifico que o acórdão recorrido está alinhado à orientação jurisprudencial desta Corte, a qual considera que ao menor de idade, trabalhador, cabe receber os benefícios previdenciários decorrentes de suas atividades, mesmo quando o contrato de trabalho é considerado nulo, posto que as normas em questão foram criadas a fim de proteger e garantir a dignidade do menor, e não prejudicá-lo.



    Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE TRABALHADOR RURAL OU RURÍCOLA MENOR DE QUATORZE ANOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença” (RE 889.635, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.6.2015).



    Ainda nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte:



    “ACIDENTE DO TRABALHO. SEGURO OBRIGATÓRIO ESTABELECIDO NO ART. 165- XVI DA CONSTITUIÇÃO: ALCANCE. CONTRATO LABORAL COM AFRONTA A PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRABALHO DO MENOR DE DOZE ANOS. MENOR DE DOZE ANOS QUE PRESTAVA SERVIÇOS A UM EMPREGADOR, SOB A DEPENDÊNCIA DESTE, E MEDIANTE SALÁRIO. TENDO SOFRIDO O ACIDENTE DE TRABALHO FAZ JUS AO SEGURO PRÓPRIO. NÃO OBSTA AO BENEFÍCIO A REGRA DO ART. 165-X DA CARTA DA REPÚBLICA, QUE FOI INSCRITA NA LISTA DAS GARANTIAS DOS TRABALHADORES EM PROVEITO DESTES, NÃO EM SEU DETRIMENTO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.” (RE 104654, Rel. Min. FRANCISCO REZEK, Segunda Turma, DJ 25.4.1986). 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Trabalhador rural ou rurícola menor de quatorze anos. Contagem de tempo de serviço. Art. 11, VII, da Lei nº 8213. Possibilidade. Precedentes. 3. Alegação de violação aos arts. 5°, XXXVI; e 97, da CF/88. Improcedente. Impossibilidade de declaração de efeitos retroativos para o caso de declaração de nulidade de contratos trabalhistas. Tratamento similar na doutrina do direito comparado: México, Alemanha, França e Itália. Norma de garantia do trabalhador que não se interpreta em seu detrimento. Acórdão do STJ em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Precedentes citados: AgRAI 105.794, 2ª T., Rel. Aldir Passarinho, DJ 02.05.86; e RE 104.654, 2ª T., Rel. Francisco Rezek, DJ 25.04.86 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 476950 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 11.3.2005). 



    Corroborando esse entendimento, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 924135, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.10.2017; RE 889635, Rel. Min. Cármen lúcia, DJe 19.06.2015; RE 906259, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22.09.2015.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil, c/c art. 21 do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente